Tribunal: TJMT
Processo: 1021975-44.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021975-44.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA REPRESENTADO POR JOSÉ FLÁVIO DE SOUZA - CPF: 128.562.239-15 (EMBARGANTE), JOSE FLAVIO DE SOUZA - CPF: 206.722.761-00 (EMBARGANTE), ANTONIO JORGE DE SOUZA - CPF: 327.292.949-53 (EMBARGANTE), ALEXANDRE BATISTA FERREIRA - CPF: 943.983.051-49 (EMBARGANTE), SERGIO LUIS SELLA registrado(a) civilmente como SERGIO LUIS SELLA - CPF: 371.930.580-53 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FLAVIO DE SOUZA - CPF: 206.722.761-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXANDRE BATISTA FERREIRA - CPF: 943.983.051-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE MARIA FATIMA DE SOUZA registrado(a) civilmente como MARIA FATIMA DE SOUZA - CPF: 777.038.201-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE GERALDA TONHON DE SOUZA registrado(a) civilmente como GERALDA TONHON DE SOUZA - CPF: 761.819.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), NATHALIA SOUZA PEREIRA - CPF: 045.326.291-01 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), LUCAS VILLAS BOAS SCHARDOSIN - CPF: 047.331.371-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que desproveu o agravo interno.

III
. Razão de decidir

3.
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1021975-44.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA E OUTROS

EMBARGADO:

SERGIO LUIS SELLA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA E OUTROS

e
m face do acórdão que desproveu o agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC (Tema 660/STF).

Alegam os embargantes, em síntese, que “
o E. Órgão Especial deixou de analisar os argumentos delineados pelo então Agravante, ocasionando a oposição dos presentes aclaratórios, ante a omissão verificada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.”

Contrarrazões (id. 337184860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações dos embargantes, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao
entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

“Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo
ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.” (g.n.)

Logo, sendo cabível agravo interno contra decisão de negativa de seguimento e preenchidos os demais requisitos recursais,
conheço
do presente recurso.

Saliente-se, de início, que em sede de agravo interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Pois bem.

Como se vê do relatório, o agravante alega inequívoca a distinção do presente caso em relação ao precedente de repercussão geral citado na v. decisão agravada. Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Observada a decisão ora agravada, nota-se que foi proferida com os seguintes fundamentos, in verbis:

“Trata-se de recurso extraordinário interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA e outros
, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id. 279194893.

A parte recorrente suscita a ocorrência de violação ao disposto no art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 308923395.

É o relatório.

Decido.

Da sistemática de repercussão geral (Tema 660/STF)

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao art. 5º, LV e art. 93, IX, CF está amparada na alegação de que “o v. acórdão recorrido julgou improcedente a ação rescisória por ausência de provas pré-constituídas, mas rejeitou o pedido de produção de provas requerido pelos Recorrentes”, bem como que, “ao rejeitar pedido de prova complementar à apresentada com a inicial, consistente em escrituras públicas de declaração, por entender que era desnecessária, e por ter ao final, julgado improcedente a ação rescisória por não ter sido provada a falsidade documental apontada, o que dependia da postulada prova complementar que foi negada, o v. acórdão recorrido incorrem em flagrante violação ao disposto nos artigos 5º, LIV e LV da Constituição Federal.”

No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (
Tema 660
) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5º, LV, da CF, nos termos do
Tema 660
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Diante desse quadro, é o caso de se
negar seguimento
ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.”

Portanto, em que pese a sustentação do agravante de que há inequívoca a distinção do presente caso em relação ao precedente de repercussão geral citado na v. decisão agravada, de notar que a questão passa pela análise de norma infraconstitucional, de modo que correta a decisão proferida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 660 – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 1 .030, I, a, do CPC, compete à Vice Presidência do Tribunal negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. 2. Caso em que a tese veiculada pela recorrente está em confronto com a jurisprudência do STF, consubstanciada no tema 660. 3 . As garantias insculpidas nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, se dependerem de prévia análise das normas infraconstitucionais, são despidas de repercussão geral (tema 660). 4. Agravo interno improvido. (TRF-3 - ApCiv: 00176647720084036100 SP, Relator.: Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 20/06/2024, Órgão Especial, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 25/06/2024)

AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF . 1. Há previsão no art. 1.040, do CPC, de que o tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior . 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do Tema 660, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: 5024178-57.2021 .4.04.7205 SC, Relator.: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2024, PRIMEIRA SEÇÃO)

Diante desse quadro, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a força normativa do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, razão pela qual o seu resultado deve ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Ante o exposto, com o parecer ministerial, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026